Tribunal: TJMT
Processo: 1025758-10.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025758-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço, Efeitos, Cabimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KAIQUE DE OLIVEIRA MORAES REIS - CPF: 013.537.421-99 (ADVOGADO), ALVARO NEGREIROS VITOR - CPF: 063.218.741-75 (ADVOGADO), ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA LTDA - CNPJ: 09.416.740/0001-88 (AGRAVANTE), ROSENILDA MARIA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 590.823.131-20 (ADVOGADO), CELSO ROMERO FARIAS PINTO - CPF: 204.605.971-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO TEMPESTIVO DA INICIAL. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE PRAZO APÓS A INSTRUÇÃO. VEDAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA DEMANDA SEM CONSENTIMENTO DO RÉU. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À PARIDADE DE ARMAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Robson José de Souza Bezerra ME (Auto Líder Auto Peças e Acessórios Ltda.) contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente n. 1006098-50.2024.8.11.0037, indeferiu o pedido de extinção do feito e determinou a intimação do autor, Celso Romero Farias Pinto, para aditar a petição inicial e formular o pedido principal após encerrada a instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se, no procedimento de tutela antecipada antecedente, é possível o aditamento da petição inicial após o indeferimento da liminar e o transcurso do prazo legal;

(ii) verificar se o juiz pode reabrir prazo para aditamento da inicial após o saneamento e a conclusão da instrução, sem o consentimento do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 303, § 2º, do CPC impõe ao autor o dever de aditar a inicial, formulando o pedido principal, no prazo legal após o indeferimento da tutela liminar, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. A inércia acarreta preclusão do direito de aditar.

O prosseguimento do processo sem o aditamento tempestivo, culminando na instrução e audiência de julgamento, não supre a ausência de pedido principal, elemento essencial à regular constituição do processo.

O artigo 303, § 6º, do CPC, interpretado sistematicamente com o artigo 321, impõe ao juiz o dever de fixar prazo de cinco dias para emenda, sendo a omissão judicial incapaz de afastar a preclusão se o autor permaneceu inerte após ciência inequívoca do indeferimento da liminar.

Mesmo que superada a discussão quanto ao rito especial, a reabertura do prazo para aditamento após o saneamento e o encerramento da instrução viola o artigo 329, II, do CPC, que condiciona qualquer alteração da demanda ao consentimento expresso do réu, inexistente no caso.

A possibilidade de aditamento da inicial cessa, no máximo, até o saneamento, momento em que se estabilizam as partes, a causa de pedir e o pedido. Após esse marco, a lide torna-se imutável, em respeito à segurança jurídica e à estabilização da demanda.

O aditamento tardio, além de subverter o devido processo legal, fere o contraditório, a ampla defesa e a paridade de armas, pois confere ao autor vantagem indevida ao permitir-lhe formular o pedido final após conhecer integralmente a defesa e os depoimentos colhidos.

A jurisprudência do STJ é no sentido de vedar a emenda da petição inicial após a citação sem o consentimento do réu (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1529863/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.09.2020, DJe 21.09.2020).

A inexistência de pedido principal torna a inicial inepta e o processo irregular, de modo que qualquer sentença de mérito proferida nessas condições seria nula por violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC).

Diante da ausência de pressuposto processual e da preclusão do direito de aditar, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 303, § 2º, e 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para extinguir o processo de origem (nº 1006098-50.2024.8.11.0037) sem resolução de mérito, devido à preclusão do aditamento da inicial e ausência de pressuposto processual (CPC, arts. 303, § 2º, e 485, IV). Condenação do autor (agravado) ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), com exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

Tese de julgamento:

O indeferimento da tutela antecipada antecedente impõe ao autor o dever de aditar a petição inicial em prazo legal, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

É vedado o aditamento da inicial após o saneamento do feito, sobretudo sem o consentimento expresso do réu, conforme o art. 329, II, do CPC.

A reabertura de prazo para aditamento após a instrução viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas.

A ausência de pedido principal acarreta a nulidade da relação processual e impõe a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROBSON JOSÉ DE SOUZA BEZERRA ME (AUTO LÍDER AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente (Processo nº 1006098-50.2024.8.11.0037) que lhe move CELSO ROMERO FARIAS PINTO.

O Juízo singular, em audiência de instrução e julgamento realizada em 30 de julho de 2025, indeferiu o pedido de extinção do feito formulado pela parte ré, ora agravante, e, ato contínuo, determinou a intimação do autor, ora agravado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, procedesse ao aditamento da petição inicial, a fim de formular o pedido principal.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a manifesta ilegalidade do ato judicial recorrido.

Argumenta que, por se tratar de procedimento de tutela antecipada antecedente, o autor tinha o dever de aditar a inicial no prazo legal após ser cientificado do indeferimento da liminar, o que não ocorreu, operando-se a preclusão e impondo-se a extinção do feito, conforme o artigo 303, § 2º, do Código de Processo Civil.

Aduz, ademais, que a decisão viola frontalmente o artigo 329, inciso II, do CPC, que estabelece o saneamento do processo como marco preclusivo para a alteração da demanda, a qual, mesmo antes desse marco, dependeria do consentimento do réu, que foi expressamente negado em sede de contestação.

Defende que permitir o aditamento após a colheita de toda a prova oral, quando já conhecidas as teses defensivas e os depoimentos, configura grave ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, conferindo ao autor uma vantagem processual indevida.

Por fim, ressalta que a petição inicial carece de pedido principal, limitando-se ao pleito de urgência, de modo que qualquer julgamento de mérito resultaria em decisão
extra petita
, nula de pleno direito, nos termos do artigo 492 do CPC.

Com base nesses fundamentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu integral provimento para reformar a decisão agravada e, consequentemente, extinguir o processo de origem sem resolução do mérito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 304464383).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta, conforme certificado nos autos (ID 310875394).

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia central deste recurso reside em aferir a legalidade de uma decisão que, após o saneamento do feito e a integral realização da audiência de instrução e julgamento, concede prazo para o autor aditar a petição inicial em um procedimento de tutela antecipada em caráter antecedente.

A análise da questão exige uma imersão nos institutos processuais que regem a matéria, notadamente o rito específico da tutela antecedente e o princípio da estabilização da demanda, pilares do devido processo legal.

O autor, ora agravado, optou por ajuizar sua pretensão sob o rito do artigo 303 do CPC, que permite a formulação de um pedido de tutela de urgência de forma simplificada, postergando a apresentação completa da argumentação e do pedido principal. Tal faculdade, contudo, não é isenta de ônus.

A sistemática processual impõe ao demandante, como contrapartida, o dever de complementar a exordial em momento oportuno, sob pena de consequências processuais graves.

Conforme se extrai dos autos, o pedido liminar foi indeferido em primeira instância (ID 304067351) e tal decisão foi mantida por este Egrégio Tribunal em sede de agravo de instrumento anterior (ID 304067353).

A partir da ciência inequívoca do indeferimento, caberia ao autor promover o aditamento da inicial para formular seu pedido de tutela final.

O artigo 303, em seu § 6º, estabelece que, caso o juiz entenda não haver elementos para a concessão da tutela, determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento e extinção.

Embora o juízo de origem não tenha fixado expressamente tal prazo, a inércia prolongada do autor, que permitiu o prosseguimento do feito com citação, contestação, impugnação, saneamento e a exaustiva instrução probatória, sem em nenhum momento buscar regularizar a peça inaugural, atrai inequivocamente a preclusão do seu direito de aditar. O processo não pode permanecer indefinidamente desprovido de seu elemento essencial, que é o pedido de tutela definitiva.

A decisão agravada, ao reabrir o prazo para o aditamento em fase tão avançada, fundamentou-se na ausência de uma intimação específica para tal ato.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado singular, tal interpretação, embora amparada no princípio da primazia do julgamento de mérito, não pode se sobrepor a garantias processuais fundamentais da parte adversa, especialmente a segurança jurídica e a estabilização da lide.

Indeferida a medida de urgência, incumbia ao D. Juízo
a quo
intimar o agravado para emendar a petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito, como estabelece o artigo, 303, § 6º, do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que "
na hipótese de indeferimento do pedido, caberá ao autor, nos termos do § 6º do art. 303 do Novo CPC, emendar a petição inicial em até 5 dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução do mérito. O prazo de 5 dias pode ser prorrogado pelo juiz, nos termos do art. 139, VI, do Novo CPC, servindo para um aditamento que na verdade converterá o pedido de tutela antecipada no processo principal
"("Novo Código de Processo Civil Comentado", 3ª Ed., Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 518).

Leciona Cássio Scarpinella Bueno: "
O § 6º do art. 303 ocupa-se com a hipótese de o magistrado não vislumbrar elementos que o conduzam à concessão da tutela antecipada. Nesse caso, será determinada ao autor a emenda da inicial no prazo de cinco dias, que, por ser especial, deve prevalecer sobre o genérico de quinze dias previsto no art. 321, embora seja indispensável que o magistrado indique o que deve ser trazido ao processo pelo autor à guisa de emenda da inicial, como exige a parte final daquele dispositivo. Se não for emendada, prossegue o mesmo § 6º, a inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito
"("Novo Código de Processo Civil Anotado", São Paulo: Saraiva, 2015, p. 225)

Mesmo que se superasse a discussão sobre o rito específico do artigo 303, a decisão recorrida esbarra em óbice intransponível previsto na regra geral de alteração da demanda, contida no artigo 329 do CPC. Este dispositivo legal é cristalino ao estabelecer os marcos temporais para a modificação do pedido e da causa de pedir. O inciso II do referido artigo dispõe que, após a citação e até o saneamento do processo, o aditamento é possível, desde que haja o consentimento do réu.

No caso concreto, a fase de saneamento não apenas foi ultrapassada, como se pode verificar pela decisão saneadora (ID. 304067357), que fixou os pontos controvertidos e deferiu as provas, mas todo o ciclo de instrução foi concluído.

Ademais, a parte ré, ora agravante, em sua contestação (ID 304067355), manifestou expressamente sua discordância com qualquer aditamento posterior, o que, por si só, já impediria a alteração da demanda mesmo antes do saneamento.

A lógica do sistema processual civil é a de que, uma vez estabilizada a relação processual com a contestação e, de forma definitiva, com o saneamento, as balizas da lide (partes, causa de pedir e pedido) tornam-se imutáveis.

Essa regra transcende a esfera de um simples formalismo; ela é um pilar essencial para a robustez do sistema jurídico. Sua finalidade primordial é assegurar a segurança jurídica, um princípio que confere estabilidade e previsibilidade às relações sociais e processuais.

Além disso, a regra garante o contraditório efetivo, permitindo que todas as partes envolvidas tenham a oportunidade plena de apresentar seus argumentos, provas e contra-argumentos, influenciando ativamente o desfecho da demanda.

No mais, a lealdade processual é um valor intrínseco a essa norma, combatendo condutas desleais e garantindo que o processo seja conduzido com boa-fé e transparência, elementos cruciais para a busca da justiça.

Permitir que o autor formule seu pedido principal somente após ter pleno conhecimento de toda a estratégia de defesa da parte ré, dos documentos por ela juntados e, mais grave, dos depoimentos colhidos em juízo, seria chancelar uma inaceitável subversão procedimental.

Tal medida concederia ao autor uma vantagem indevida, permitindo-lhe formular seu pedido final com base na defesa já conhecida. Isso violaria a paridade de armas, um princípio fundamental do devido processo legal substantivo, transformando o processo em um jogo manipulado onde uma das partes tem conhecimento prévio de todas as estratégias do adversário.

A situação presente é ainda mais grave, dado que a oposição foi expressa e, mesmo assim, o aditamento foi concedido após a fase de instrução.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE FALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL . EMENDA À INICIAL APÓS CITAÇÃO, SEM CONSENTIMENTO EXPRESSO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "é vedada a modificação dos pedidos da petição inicial, após a citação, sem o consentimento do réu. Precedentes" (AgInt no AgRg no AREsp 66.291/RJ, Rel . Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/02/2019, DJe 02/05/2019).

2. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1529863 SP 2019/0182803-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2020)

Portanto, a decisão agravada, ao ignorar a preclusão operada e a vedação expressa do artigo 329, II, do CPC, incorreu em manifesto
error in procedendo
, violando o núcleo do devido processo legal.

Finalmente, a ausência de aditamento tempestivo resultou em uma anomalia processual insuperável: a tramitação de um processo cognitivo desprovido de pedido principal. A petição inicial, em seu estado atual, não contém uma pretensão de mérito a ser julgada, o que configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Qualquer sentença de mérito proferida nestas condições seria irremediavelmente nula por violação ao princípio da congruência ou adstrição (art. 492 do CPC).

A única solução jurídica que se impõe, diante de tal vício, é a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, combinado com o artigo 303, § 2º, do mesmo diploma legal.

Em suma, a decisão agravada deve ser reformada, pois a reabertura de prazo para aditamento da inicial, após a conclusão da fase instrutória e contra a expressa discordância do réu, viola as normas que regem a estabilização da demanda (arts. 303 e 329 do CPC) e os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para revogar a decisão agravada e, por conseguinte,
julgar extinto
o processo de origem (nº 1006098-50.2024.8.11.0037), sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 303, § 2º, e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, dada a preclusão do direito de aditar a petição inicial e a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora, ora agravada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, ficando, contudo, suspensa a sua exigibilidade, em conformidade com o artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Comunique-se o juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025